Tribunal: STF
Processo: RE 1542605
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CORPORAL. DELITO COMETIDO POR DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DE GOIÁS. FATOS OCORRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO DISTRITAL. TRANSEUNTE BALEADO POR ARMA DE FOGO. DETENTO INTERNADO NO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO. FUGA E DESAPOSSAMENTO DA ARMA PORTADA PELO AGENTE PENITENCIÁRIO. DISPARO QUE ATINGIRA O AUTOR. OMISSÃO ESTATAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO (CF, ART. 37, §6º). ELISÃO. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PELO DETENTO. FATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE PATENTEADO. EVENTO DANOSO HAVIDO NO CONTEXTO DA FUGA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FALHA NA VIGILÂNCIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. TESE AUTORAL DIRECIONADA À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. VIGILANTES. IMPEDIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO E IMPUTAÇÃO, À VÍTIMA, DE CONLUIO COM O AUTOR DO DELITO. ATRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS À EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELO ENTE DISTRITAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA CONTRATADA (LEI Nº 8.666/93, ART. 70; CF, ART. 37, §6º). RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. XINGAMENTOS E RETARDAMENTO NO ATENDIMENTO MÉDICO. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO VERTIDO EM DESFAVOR DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. APELO DO ESTADO DE GOIÁS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELOS DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. A responsabilidade civil do Estado, porquanto orientada pela teoria do risco administrativo, é objetiva quanto aos danos sofridos por transeunte que fora atingido por disparo de arma de fogo deflagrado por detento que, sob a custódia de agente penitenciário, realizava tratamento extramuros em nosocômio público, mas que lograra evadir-se do ambiente hospitalar portando a arma de fogo do agente estatal, efetuando, no contexto da fuga, disparo que atingira a vítima, resplandecendo a responsabilidade, assim, com a simples aferição da conduta comissiva ou omissiva, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada a viabilidade de ser ilidida ou mitigada, se comprovado que o evento danoso emergira da culpa exclusiva ou concorrente do lesado ou de caso fortuito externo (CF, art. 37, §6º). 3. Analisando especificamente a responsabilidade do Estado nas hipóteses em que presidiários em fuga causem, mediante o cometimento de crimes, danos a terceiros, o Supremo Tribunal Federal assentara, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 608.880/MS, elucidado sob a sistemática da repercussão geral, que, a par de ser aferida objetivamente, ressai caracterizada quando demonstrado o nexo causal direto entre a fuga e a conduta praticada em detrimento de outrem, e, sob essa moldura, ocorrido evento danoso traduzido em disparo de arma de fogo perpetrado por custodiado em contexto de fuga que atingira terceiro, irradiando danos morais derivados da violação aos atributos da personalidade do vitimado, ressai patenteado o nexo de causalidade enlaçando o havido aos efeitos lesivos, conduzindo à responsabilidade do ente estatal que tinha o protagonista dos fatos sob custódia. 4. A conduta omissa do Estado que deixa de adotar as precauções necessárias à asseguração da contenção de custodiado que, logrando evadir-se do nosocômio em que realizava, sob escolta, tratamento médico, e, ainda, valendo-se da arma de fogo que arrancara do agente penitenciário, atinge terceiro, faz germinar a necessidade de pagamento de indenização em favor do atingido, diante do aperfeiçoamento do silogismo indispensável à responsabilidade civil estatal, impedindo-se o reconhecimento do rompimento do nexo causal, pois o evento danoso ocorrera no mesmo contexto fático e espacial do da fuga. 5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático. 6. De conformidade com a regra albergada no art. 70 da Lei nº 8.666/1993, nos contratos administrativos firmados pela administração, o contratado é responsável pelos danos causados a terceiros, previsão legal que se afina com o disposto no art. 37, §6°, da Constituição Federal, que delimita hipótese de responsabilização mais ampla do particular prestador de serviços públicos, determinando que responderá objetivamente, independentemente da demonstração do elemento subjetivo culpa, em sua conduta lesiva, o que não alcança a situação de responsabilidade da contratada defronte falha imputável à administração em correlação com os serviços contratados, pois nessa hipótese é o Estado o destinatário primário da prestação. 7. Estando afetado ao autor o ônus de guarnecer os fatos constitutivos do direito indenizatório que invocara no pertinente à imputação de falha a empresa prestadora de serviços, que teria obstado seu imediato atendimento após ser baleado por egresso do sistema penitenciário goiano, e, ademais, de ter-lhe imprecado a imputação de estar agindo em conluio com o protagonista do ilícito que o vitimara, não tendo, não obstante patenteada a falha administrativa que o alcançara, lastreado essas particulares imprecações de molde a fazer germinar os pressupostos inerentes à responsabilidade civil objetiva, o pedido indenizatório que direcionara ao ente distrital e à empresa que lhe presta serviços resta desguarnecido de sustentação material subjacente defronte a não comprovação dos fatos reputados ofensivos (CPC, art. 373, I). 8. No ambiente de fato ou ato lesivo ocorridos no ambiente de contrato administrativo, a responsabilidade do ente contratante será secundária e surgirá apenas quando o responsável primário, o contratado, não mais tiver forças para cumprir sua obrigação de reparar o dano, determinando que, não subsistindo o evento lesivo que teria sido perpetrado pela empresa contratada, e que poderia dar azo à responsabilização subsidiária do ente contratante, o pedido indenizatório que lhes fora direcionado seja julgado improcedente, conforme a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no art. 373 do estatuto processual, debitando ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara. 9. Apelação do Estado de Goiás conhecida e desprovida. Apelações da sociedade empresária ré e do Distrito Federal conhecidas e providas. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.” (Apelação cível nº 0704788-58.2021.8.07.0018, 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 05.07.24)



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de Goiás, o Tribunal de origem se manifestou quanto a incompetência para julgar o feito, com base nos julgamentos do ADIs 5737 e 5.492, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CORPORAL. DELITO COMETIDO POR DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DE GOIÁS. FATOS OCORRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO DISTRITAL. TRANSEUNTE BALEADO POR ARMA DE FOGO. DETENTO INTERNADO NO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO. FUGA E DESAPOSSAMENTO DA ARMA PORTADA PELO AGENTE PENITENCIÁRIO. DISPARO QUE ATINGIRA O AUTOR. OMISSÃO ESTATAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO (CF, ART. 37, §6º). ELISÃO. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PELO DETENTO. FATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE PATENTEADO. EVENTO DANOSO HAVIDO NO CONTEXTO DA FUGA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FALHA NA VIGILÂNCIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. TESE AUTORAL DIRECIONADA À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. VIGILANTES. IMPEDIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO E IMPUTAÇÃO, À VÍTIMA, DE CONLUIO COM O AUTOR DO DELITO. ATRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS À EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELO ENTE DISTRITAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA CONTRATADA (LEI Nº 8.666/93, ART. 70; CF, ART. 37, §6º). RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. XINGAMENTOS E RETARDAMENTO NO ATENDIMENTO MÉDICO. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO VERTIDO EM DESFAVOR DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. APELO DO ESTADO DE GOIÁS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELOS DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUE IMPACTA EM NULIDADE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO PELO ESTADO DE GOIÁS. ALEGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. DEFESA PROCESSUAL LASTREADA EM ENTENDIMENTO EMANADO DA SUPREMA CORTE. ADIN’S 5.492 E 5.737. PRECEDENTES PARADIGMÁTICOS INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE. CASO CONCRETO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REGRA DEFINIDORA DE COMPETÊNCIA. RATIO DO ART. 46, §4°, DO CPC. DISPOSITIVO NÃO TANGENCIADO PELO ENTENDIMENTO VINCULANTE INVOCADO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIN’s 5.492 e 5.737, dentre outras providências, atribuíra interpretação conforme às regras de competência preconizadas nos arts. 46, §5º, e 52, parágrafo único, do CPC, assentando, particularmente quanto à faculdade processual conferida pelo derradeiro dispositivo ao autor de ação aviada em face do Distrito Federal ou de estado-membro, consubstanciada na possibilidade de ajuíza-la no foro de seu domicílio, no de ocorrência do ato ou fato que dera origem à demanda, no de situação da coisa ou no fora da capital do respectivo ente federado, ser contrária à prerrogativa de auto-organização conferida aos ente subnacionais a apreensão de que podem ser judicialmente acionados em comarcas inseridas fora de seus respectivos limites territoriais. 2. Tratando-se de ação fundada em direito pessoal e movida em face de dois ou mais réus com diferentes domicílios, o estatuto processual assegura ao autor a faculdade de demandá-los, conjuntamente, no foro de qualquer deles, e, não tendo aludido regramento sido mencionado ou infirmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADIN’s 5.492 e 5.737, que culminara na atribuição de interpretação conforme à regra de competência delineada pelo art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu, ressai inabalável o art. 46, §4°, do CPC, inclusive em respeito às balizas objetivas das referidas ações diretas de inconstitucionalidade. 3. Conquanto conferida interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 46, §5º, e 52, parágrafo único, do CPC, em ambiente de precedentes vinculantes originários da Suprema Corte, não houvera disposição sobre o regramento inserto no §4º do artigo 46 do estatuto processual, que dispõe que, havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, de forma que, aviada a pretensão em face de 2 (dois) entes federados em situação de litisconsórcio, a ação poderá ser manejada no foro de qualquer um deles, inclusive porque não pode o autor ser compelido a manejar duas ações e as regras processuais devem ser interpretadas de forma sistemática, e não isolada. 4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Embargos de declaração nº 0704788-58.2021.8.07.0018, 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 26.09.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput, 25 e 125 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu pela competência da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar o Distrito Federal, a empresa Brasília Segurança S/A e o Estado de Goiás, nos seguintes termos:



    “Tratando-se de ação fundada em direito pessoal e movida em face de dois ou mais réus com diferentes domicílios, o estatuto processual assegura ao autor a faculdade de demandá-los, conjuntamente, no foro de qualquer deles, e, não tendo aludido regramento sido mencionado ou infirmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADIN’s 5.492 e 5.737, que culminara na atribuição de interpretação conforme à regra de competência delineada pelo art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu, ressai inabalável o art. 46, § 4°, do CPC, inclusive em respeito às balizas objetivas das referidas ações diretas de inconstitucionalidade.”



    Ressalta-se, no presente caso, se tratar de uma sequência de atos complexos que levou ao ajuizamento de ação fundada em direito pessoal em face de dois entes subnacionais como domicílios distintos. Nesses termos, tendo em vista a previsão do art. 46, §1º, do Código de Processo Civil e os princípios regentes do processo civil brasileiro, como da eficiência, da economia processual e da uniformidade das decisões judiciais, não há como impor ao autor o ônus desproporcional de ingressar com duas ações, em foros distintos, para debater o mesmo fato.



    Assim, verifica-se que a análise da controvérsia advém de legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Processo Civil. Por isso, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. CONTRATO. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1362800 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2022, DJe-075 22-04-2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1352659 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022, DJe-077 25-04-2022)



    Ademais, tal como consignado no acórdão recorrido, o art. 46 do CPC autoriza ao autor, nas ações fundadas em direito pessoal, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, ajuizar a ação no foro de qualquer deles, à sua escolha, Veja-se:



    “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.



    [...]



    § 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.”



    Assim, não há como impor ao autor o ônus de ingressar com duas ações para debater o mesmo fato. 



    Acresço que a matéria não possui identidade com aquela discutida nas ADIs 5737 e 5.492, que trataram do parágrafo 5º do art. 46 e do art. 52, parágrafo único, do CPC, enquanto o presente caso debate-se sobre a aplicação de dispositivo diverso, o § 4º do art. 46 do CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. ART. 4º DA LEI 9.099/1995. ADI 5492 E ADI 5737. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME: 1. Decisão reclamada que, a partir da aplicação do art. 4º da Lei 9.099/95, acolheu a preliminar de incompetência territorial caracterizada pelo ajuizamento da ação fora do domicílio do Município demandado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar suposta ofensa às decisões da ADI 5492 e ADI 5737. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nºs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro do domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 4. No caso dos autos, a autoridade reclamada apontou a ausência de previsão específica de foro no CPC quando o Município é demandado, definindo competência territorial com base artigo 4º da Lei nº 9.099/1995, de modo que a matéria não guarda aderência estrita aos paradigmas invocados. 5. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 72632 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-04-2025  PUBLIC 25-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA. ADI 5.492 E ADI 5.737. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento conjunto das ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme à Constituição, de um lado, ao art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador, e, de outro, ao art. 52, parágrafo único, do mesmo diploma processual, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal quando réus. 2. Tendo o Tribunal reclamado determinado a remessa do processo à Justiça Federal situada no Distrito Federal, a partir de interpretação de preceitos processuais, considerada inclusive a existência de corréu com domicílio no Distrito Federal, não se verifica aderência temática entre o ato reclamado e os paradigmas. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 64332 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-11-2024  PUBLIC 07-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente